Tribunal: TJMT
Processo: 0003495-89.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003495-89.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERSON DOS SANTOS (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO E EX OFFICIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FIGURA TÍPICA DESCRITA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO –
PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACUSADO MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO – PENA SUPERIOR A 2, PORÉM NÃO EXCEDENTE A 4 ANOS – INTERVALO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CONFIGURADA – RECURSO PREJUDICADO.

Constatando-se que a pena aplicada ao apelante foi superior a 2, porém não excedente a 4 anos, que não houve recurso ministerial, que, ao tempo do fato, o acus
ado
era menor de 21 anos e que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve intervalo superior a 4 anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Vanderson dos Santos

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0003495-89.2013.8.11.0042
, código
343425
, pelo Juízo da
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, que o condenou à pena de
2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas (Ids. n. 63710062-63710063).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos
(Ids. n.
63710070-63710071
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n.
69066475
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando detidamente os autos, verifico que deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Com efeito, o artigo 110, § 1o, do Código Penal, preceitua que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Na espécie,
Vanderson dos Santos
foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e não houve inconformismo ministerial. O
quantum
fixado, em princípio, atrairia a incidência do prazo prescricional previsto no inciso IV do art. 109 do CP, a saber, 8 anos. Ocorre que o art. 115 do mesmo diploma normativo estabelece que “
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença maior de 70 (setenta) anos
”, e, de acordo com a qualificação constante da própria denúncia, o ora apelante nasceu no dia 6 de agosto de 1994, de modo que, ao tempo do fato, supostamente praticado no dia 1o de fevereiro de 2013, o recorrente tinha apenas 19 anos (Id. n. 63709092).

Destarte, considerando que a denúncia foi recebida no dia 7 de junho de 2013 (Id. n. 63708566) e a sentença somente foi publicada em novembro de 2018 (Id. n. 63708611), constato o decurso do prazo prescricional de 4 anos nesse intervalo.

Diante do exposto,
ex officio
,

declaro extinta a punibilidade
de
Vanderson dos Santos
, com fundamento no art. 107, IV, do CP, e, por consequência,
dou por prejudicado
o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021